Tribunal: STF
Processo: RE 95009
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-03-17
Data de publicação: 1982-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. SUMULAS DE INDOLE TECNICA. - EMBARGOS DE
DIVERGENCIA NÃO PODEM TER POR FUNDAMENTO SUMULAS DE INDOLE TECNICA,
RELATIVAS A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, O QUE OS
CARACTERIZARIA COMO INFRINGENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.